Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701219-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FG3 CONSTRUTORA LTDA, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES AGRAVADO: MARIA NENZA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0702658-54.2018.8.07.0001, proposta em desfavor dos Agravantes por MARIA NENZA DE OLIVEIRA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para que a execução alcance os bens dos sócios FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES e FG3 CONSTRUTORA LTDA.. Preparo regular (Num. 18584323 e 18584328). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador